Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600706-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0600706-12.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06004567620226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Federal, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - Federação Brasil da
Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - CARGO: DEPUTADO FEDERAL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (REQUERENTE)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
161
29/08/2022 19:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.032

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600706-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RESOLUÇÃO TSE 23.609/2019. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP. FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA – FE BRASIL. DEPUTADO FEDERAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. HABILITAÇÃO DEFERIDA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação da FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE
BRASIL para concorrer aos cargos de Deputado Federal nas Eleições de 2022.

O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, com as informações
exigidas no artigo 23 da Resolução TSE 23.609/2019, veio acompanhado das atas da convenção
(ID 43047665) e da reunião da comissão provisória da federação que se seguiu (ID 43048219).
Num. 43070161 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/08/2022 19:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919191552900000042040975
Número do documento: 22082919191552900000042040975

Publicado o edital previsto no artigo 34, II, da Resolução TSE 23.609/2019 (ID
43047579), decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 43057304).

Segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID
43060373), foram juntados documentos que demonstram a regularidade da convenção, a
regularidade da situação jurídica da federação, a legitimidade do subscritor do pedido e o
atendimento ao percentual de gênero previsto no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo deferimento da
habilitação (ID 43061648).

FUNDAMENTAÇÃO

A federação demonstrou o preenchimento de todas as condições legais para a
habilitação pleiteada e não houve impugnação.

A cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997 foi respeitada, tanto
em relação ao total dos candidatos lançados pela federação, quanto em relação às indicações
dos partidos que a compõe, nos termos do art. 17, §4º-A, da Resolução TSE 23.609/2019.

A regularidade formal dos atos da federação foi demonstrada por meio da
documentação apresentada, em atendimento ao disposto nos artigos 22 e 23 da Resolução TSE
23.609/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer insurgência
quanto à legalidade do requerimento, DEFIRO o pedido de habilitação da FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA – FE BRASIL para concorrer aos cargos de Deputado Federal nas Eleições de
2022.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609/2019, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

Num. 43070161 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/08/2022 19:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919191552900000042040975
Número do documento: 22082919191552900000042040975

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600706-12.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV), FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ
BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070161 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/08/2022 19:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919191552900000042040975
Número do documento: 22082919191552900000042040975